Tribunal: TJMT
Processo: 1000057-73.2020.8.11.0048
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000057-73.2020.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO FILHO - CPF: 715.058.281-80 (EMBARGANTE), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), JULIANA ANDRADE LITAIFF - CPF: 034.687.921-31 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO FILHO - CPF: 715.058.281-80 (EMBARGADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DA PARTE AUTORA, E REJEITOU OS EMBARGOS DA EMPRESA RÉ.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MATERIAIS E ESTETICOS
– OMISSÃO DETECTADA NO EMBARGOS DO AUTOR – NECESSIDADE DE EXPRESSO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL – EMBARGOS DA EMPRESA/RÉ QUE SE LIMITA AO PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS – EMBARGOS DA EMPRESA/RÉ REJEITADOS. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, de modo que, em sendo detectada omissão decorrente da ausência de pronunciamento a respeito de questões que seriam capazes de alterar a conclusão do julgado, devem ser acolhidos para sanar o vício detectado.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO FILHO e também CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A contra o v. acordão contra o v. acórdão que
desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto por CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A contra FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO FILHO, mantendo intocada a r. sentença proferida

pelo

MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que nos autos da ação
“Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito
” (Proc. no 1000057-73.2020.8.11.0048), julgou o pedido parcialmente procedente para
“
condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 1.578,00 (mil quinhentos e setenta e oito reais), a título de indenização pelos danos materiais referentes a compra da nova bicicleta (...)a pagar o valor de R$ 8.000,00 ( oito mil reais) à autora, a título de danos morais (...) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano estético”,
estabelecendo a sucumbência reciproca entre os litigantes, fixando o valor das custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, observando o que dispõem se o §3o do art. 98 do CPC

(cf. Id. no

144021295).

O Autor/embargante diz que o acórdão foi omisso
“no que tange a majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença em 10%, conforme devidamente requerido em sede de contrarrazões ao apelo, e determinado por Lei, em seu artigo 85, §11, do CPC”,
pede pois, que sanada a omissão apontada, sejam majorados os honorários sucumbenciais (cf. Id no 147234178).

A Ré/embargante diz que
o acórdão é omisso e contraditório, reeditando os argumentos usados em seu apelo, sustentando que
“
o autor não teria produzido prova segura da culpa do seu preposto pelo atropelamento, defende que a causa do acidente deveria ser debitada ao autor que, de forma imprudente, invadiu a pista de rolamento, apesar da rodovia possuir acostamento, razão pela qual o feito deveria ser julgado improcedente por culpa exclusiva, do autor
”;
continua a alegar a ausência de requisitos para a condenação por Danos Morais, visto que não se omitiu em prestar todo o socorro necessário a vítima e também afastada a condenação por Danos Estéticos pelo que não restou evidenciado nos autos os reais danos sofridos pelo autor, passiveis de indenização.

Pede, pois, que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, para que seja reformado o acordão, julgando totalmente improcedente o pedido autoral (cf. Id no
148547650
).

O autor ofertou as contrarrazões de Id. no
149068672
, enquanto a Ré contrarrazoou no Id. no 148547650, ambos com postulações recíprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No caso,
se constata a presença de omissão tão somente em relação a ausência de pronunciamento, a respeito da majoração dos honorários fixados na sentença, quanto às demais questões, não há quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade com aptidão para macular o julgamento, restando bem evidenciado que os declaratórios simplesmente promovem a rediscussão dos fatos e provas sob a ótica dos apelantes/embargantes, o que não pode ser admitido na via estreita dos embargos de declaração.

No tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, é necessário ter em vista a justa remuneração dos serviços de advocacia e a salvaguarda da dignidade da profissão, que tem status constitucional, conforme expressa previsão no art. 133 da Constituição da República.

Releva assinalar que o art. 85, § 2o do CPC, determina que o valor dos honorários advocatícios deverá observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, o valor dos honorários foi arbitrado na sentença no patamar máximo legal de 20%, não havendo modificação a ser feita.

Sobre as demais insurgências, o dispositivo
embargado foi lançado da seguinte maneira:

“
Cinge-se dos autos que o autor/apelado e o preposto da empresa ré se envolveram em um acidente de trânsito em

16/07/2018, ocasião em que,

foi surpreendido com uma colisão na traseira de sua bicicleta por um CAMINHÃO M.BENZ/ACTROS 4844K8X4/2014, placa QBE-7646 (V2), de propriedade da CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

Alega o autor na inicial que, em decorrência do acidente,
“sofreu deformidades permanentes no membro superior esquerdo, apresentando fratura exposta dos ossos do antebraço, fratura exposta do cotovelo, esmagamento de parte do antebraço, passando o mesmo por complexo tratamento ortopédico”
entre outras lesões incapacitantes.

A primeira questão a ser analisada diz respeito à responsabilidade pelo acidente, eis que a empresa/apelante, defende a tese que teria sido apenas o autor o culpado, uma vez que invadiu a pista de rolamento, no momento em que o motorista/preposto passava, apesar da rodovia possuir acostamento.

Com todo respeito que merece a apelante, sua tese revela-se totalmente frágil, não tendo a menor condição de afastar o resultado imposto pela r. sentença, de pronto, saliento que dúvidas não restam de que a ré, prestadora de serviço público, por meio de concessão, responde objetivamente pelos danos que causar a terceiros, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal/88, havendo o dever de indenizar independentemente da existência de sua culpa.

Ademais, não há nos autos absolutamente nenhuma prova, ou mesmo um único indício, além do depoimento do funcionário da apelante, de que o autor tenha invadido a pista de rolamento. Tal conduta foi atribuída pela empresa ao autor de forma vaga e desconectada das provas dos autos.

Aliás, ao contrário do que alegou a requerida, apenas a sua tese mostrou-se contrária às provas dos autos, senão vejamos:

Chamam a atenção o boletim de ocorrência Id. no 134637771 e o laudo médico de Id. no 134637777, todos dando conta de que o autor/apelado estando no acostamento da rodovia, foi atingido na traseira pelo caminhão da concessionaria/apelante.

Vale destacar que no boletim de ocorrência confeccionado pela PRF Id. no 134637771 não constou qualquer informação de que o autor havia invadido a pista de rolamento, tendo tal informação constado apenas no “Dados da Ocorrência” Id. n o134643667, confeccionado pela própria CRO.

Ressalto, nesse passo, que o aludido boletim de ocorrência, com a descrição dos fatos, goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 364 do Código de Processo Civil de 1973, cuja redação foi mantida pela regra do art. 405 do atual CPC. Ou seja, prevalece até que seja produzida prova em sentido contrário.

A propósito, colha-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Tendo em vista que o boletim de ocorrência goza de presunção relativa de veracidade, incumbia à parte que se sentiu prejudicada produzir provas a fim de desconstituir os fatos relatados pela autoridade policial que esteve pessoalmente no local do evento, mas não se desincumbiu de tal ônus.

Vale lembrar que, no nosso ordenamento jurídico, o direito de alegar está intrinsecamente associado ao dever de provar, prevalecendo a máxima de que "fato alegado e não provado equivale a fato inexistente".

Veja-se, no pertinente, o ensinamento de Humberto Theodoro Júnior:

(...)

Na mesma esteira, salienta Cândido Rangel Dinamarco:

(...)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova cabe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto do direito do autor." (Teoria Geral do Processo, 7a edição, p. 312).

Portanto, faz-se necessário que as partes provem suas próprias alegações, configurando-se essa atividade um autêntico ônus, ou imperativo do próprio interesse, conforme determina o art. 373, I e II do Código de Processo Civil.

Dessa forma, amparado nas informações descritas no boletim de ocorrência, conclusivo, a meu ver, quanto às circunstâncias do evento, é possível se chegar à conclusão de que cumpre à ora apelante indenizar o recorrido pelos danos causados.

A apelante defende, além da inexistência dos danos morais e estéticos, a necessidade de redução do quantum indenizatório arbitrado, de modo a adequá-lo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É importante tecer alguns comentários sobre o dano estético e o dano moral.

É sabido que o dano estético se difere do dano moral na medida em que este consiste no sofrimento psíquico, nas dores, angústias e frustrações, experimentados pelo ofendido, ao passo que aquele consubstancia ofensa a um direito de integridade corporal, cuja violação enseja reflexos exteriores repulsivos e alteração morfológica permanente na aparência do indivíduo.

Veja-se a lição de Youssef Said Cahali sobre o tema:

(...)

Registre-se que, nos termos da Súmula 387/STJ: "
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral".

Em relação ao dano moral não se tem dúvida de sua caracterização no caso dos autos, tendo em vista que este não se configura apenas com a lesão à integridade física, à imagem, à honra ou à intimidade da vítima, mas também quando há um dano capaz de interferir na vida pessoal do indivíduo, de forma significante.

No caso em comento, é evidente que o acidente relatado trouxe ao requerido graves consequências danosas, sentimento de angústia e sofrimento, resultando em lesões físicas, além de se submeter a tratamento médico continuado. De igual maneira, no que tange ao dano estético que no caso em tela, é indubitável a sua ocorrência.

Portanto, restam devidamente comprovados os danos morais e estéticos, cabendo examinar a adequação do valor arbitrado.

Acerca do quantum devido a título de indenização, preleciona Humberto Theodoro Júnior:

(...)

A respeito da fixação de indenizações decorrentes de danos morais e estéticos, entendo que deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, analisando cada caso concreto, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, devendo o Julgador, neste ponto, saber distinguir as peculiaridades dos autos, devendo ser considerados, então, os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

O valor da indenização tem o objetivo de compensar uma lesão que não se mede pelos padrões monetários; deve se levar em conta as peculiaridades de cada caso e, principalmente, o nível socioeconômico das partes, bem como a gravidade da lesão, assim como também procurar desestimular o lesante, buscando a sua conscientização, a fim de evitar novas práticas lesivas.

Como dito, no caso específico dos autos, as lesões sofridas em decorrência do acidente, a parte autora sofreu lesões a parte autora sofreu lesões e deformação no antebraço, causando redução de capacidade.

Assim, levando-se em consideração tais critérios, bem como as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor da indenização pelos danos morais e estéticos fixado em primeiro grau (R$ 8.000,00 e R$ 20.000,00), respectivamente, mostra-se adequado, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante de todo o exposto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos, razão pela qual desprovejo o recurso.
”

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, já que apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela ré/embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra a decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração do autor, porém sem efeitos modificativos, apenas para suprir a omissão detectada, mantendo integralmente o desfecho dado ao acordão e rejeito os embargos da empresa/ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023